Tribunal: TJMT
Processo: 1016211-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016211-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO - CPF: 062.556.131-78 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMOEL DE SOUZA AMORIM VILELA - CPF: 063.364.311-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

DIREÇÃO PERIGOSA

E
DESOBEDIÊNCIA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– RECURSO

DES
PROVIDO.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou

Thyago
Lucas Sousa Nascimento
,
como incurso nas sanções do artigo 308, caput, da lei 9.503/97, e artigo 330, caput, do CP, em concurso material, à pena total de
11
(
onze
) meses
e 20 (vinte) dias
de detenção e
20
(
vinte
) dias-multa, em regime semiabert
o,
além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Nas razões recursais,
a defesa pugna a absolvição do apelante,
nos termos do artigo386,V e VIIdoCódigo de Processo Penal,uma vez que não está provada
que
tenha o acusado concorrido para prática de infração penal
,
para sua condenação.
(Id.

177292650
)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.
184718671
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id.
190820187
) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01 – DO CRIME DE DIRECAO PERIGOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 02 de
Abril
de 2021, por volta das 13hs:59min, na via pública, notadamente na Avenida Maringá, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
THYAGO LUCAS
Sousa Nascimento,
praticou direção de veículo automotor, em via pública, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco a incolumidade pública ou privada
.

FATO 02 – DO CRIME DE DESOBEDIENCIA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, o denunciado
THYAGO LUCAS
Sousa Nascimento
desobedeceu ordem
legal de funcionário público
.
[...]”

De início, como asseverado,
a defesa pugna a absolvição do apelante, nos termos do artigo386,V e VIIdoCódigo de Processo Penal,uma vez que não está provada
que
tenha o acusado concorrido para prática de infração penal
,
para sua condenação.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a

materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento d
a
Policia
l
Militar
,
bem como, pelo interrogatório do acusado,

todos em Id.

170529358
.

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 30
8
,
caput,
da Lei n. 9.503/97
e no art. 330, caput, do CP,
ficou demonstrada pelo
depoimento da testemunha Maria Auxiliadora
,
verbis
:

“[...]
Sim ratifico
, é
o que está no boletim
de ocorrência
.

[...]”

E
m termo de depoimento a testemunha Maria Auxiliadora, alegou:
“Que estavam em rondas pelo bairro Jardim Iguaçu, na avenida Maringá, deparou com um indivíduo trajando uma camiseta de cor branca n° 10 da seleção da Argentina, pilotando a motocicleta
honda
da cor preta, placa QCG-0541, praticando direção perigosa (empinando) em sentido oposto à viatura, que
esta
G.U sinalizou com luz e som para que o suspeito parasse o veículo, porém o mesmo acelerou a motocicleta e em alta velocidade adentrou no bairro Granville, desobedecendo sinalização de “pare” e trafegando na contramão das vias e desaparecendo na Av. Guarapuava, no bairro Jardim Iguaçu, que minutos depois recebemos informações via CIOSP de que o suspeito em questão havia adentrado na casa n° 1783 da Av. Guarapuava, no local encontramos um indivíduo que se identificou como
Hyan
Souza Nascimento, irmão do suspeito, que realmente confirmou que seu irmão
Thyago
, havia chegado naquele momento com a motocicleta supracitada, trocando a camiseta branca
n° 10 da argentina e saído da residência deixando a camiseta e motocicleta no local. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, e
m interrogatório o réu
Thyago
Lucas alegou que,
verbis
:

“[...]Devido
a
eu não ter habilitação e tornozeleira, entendeu, acabei ficando com medo de voltar preso, porque até então eu respondo processo, e eu queria uma mudança de vida, eu estava trabalhando, aí eu acabei ficando com medo deles fazerem alguma coisa comigo, eu acabei correndo. [...]”

No caso,
o réu alega que não empinou a moto, tampouco desobedeceu a ordem de parada, contudo, tal versão encontra-se desassociada dos elementos constantes nos autos, principalmente porque,
quando indagado

confessou que ao ver a viatura,
correu com a moto

por
medo.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Destaco
,

que
o delito em comento
é de perigo abstrato,
e, para a sua caracterização, basta que o acusado realize manobras arriscadas com o
veículo automotor
– tal como ficou evidenciado nestes autos,
coloca
n
do em risco à coletividade gerando perigo concreto de dano
.

A corroborar tal entendimento, trago decisões deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Em razão da vigência da última modificação normativa, onde substituiu a expressão “dano potencial” por “situação de risco”, ao qual se tem como objetivo esclarecer que o delito é de perigo abstrato, tendo a conduta do réu de realizar manobras arriscadas o com seu veículo, colocado em risco à coletividade gerando perigo concreto de dano, devendo a condenação ser mantida nos seus exatos termos.

[...]”
(
N.U 1000335-64.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

Ademais, com relação ao crime de desobediência,
in
casu
, houve a consumação, haja vista que o apela
nte
, de forma livre e consciente, desrespeitou a ordem de parada emanada pelos policiais,
pois, por medo
empreend
eu
fuga
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o delito de desobediência é configurado ainda que em situação de fuga, na ocasião de flagrante delito. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (
DJe
01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."

3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ
AgRg
no HC 680878 / SC- RELATOR Ministro OLINDO MENEZES. ÓRGÃO JULGADOR T6 - SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 17/05/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe
20/05/2022)
(destaquei)

Assim, e
mbora a
defesa
sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que
a
apelante, cometeu o
s
delito
s
em comento
, assim,
não há como acolher o pleito absolutório.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação, de modo que seja mantida
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024